Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PREMIUM SAUDE EIRELI – ME, parte ré, contra a decisão proferida nos autos do processo 0743199-45.2022.8.07.0016, do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou o cumprimento da sentença com aplicabilidade do pagamento da astreintes fixada, rejeitando a impugnação apresentada pela parte agravante que visava a exclusão da multa sob fundamento de não pessoalmente intimada para cumprimento da obrigação.
2. Alega a agravante, em suas razões, que a cobrança da multa não foi precedida de intimação pessoal, condição necessária para a cobrança pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, que não foi condenada ao pagamento de multa pelo descumprimento da decisão liminar, e, por estas razões, a cobrança deve ser declarada inexigível. Aduz, por fim, que o valor fixado a título de astreintes é desproporcional, uma vez que não houve suspensão ou rescisão do plano de saúde da agravada, mas somente sua migração. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja excluído o pagamento das astreintes no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), subsidiariamente, pugna pela redução no quantum fixado a título de multa.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido, IDs. 52675725 e 52675726.
4. O cerne da questão está na regularidade da intimação da agravante para o cumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença sob pena de incidência de multa diária e da proporcionalidade do valor fixado a título de multa.
5. Visando compelir o devedor a dar efetivo cumprimento à tutela específica das obrigações previstas nos artigos 497, 536, §1o, e 537 do CPC, o legislador processual civil adotou, entre outras medidas, a possibilidade de aplicação de sanção ao devedor por meio de imposição de multa fixada pelo descumprimento da obrigação. Ocorre que, fixada a multa, considerando a natureza pessoal da obrigação, nos termos da súmula 410 do STJ, é imprescindível a intimação pessoal da parte a fim de constitui-la em mora, que é o caso narrado nos autos.
6. Diante da natureza da astreinte, que tem caráter coercitivo e intimidatório, estando voltada a compelir o devedor a adimplir a obrigação, o termo inicial do prazo para cumprimento da cominação é a data em que a parte obrigada é intimada pessoalmente da decisão que a impôs, uma vez que se trata de obrigação pessoal imputada à própria parte.
7. No caso dos autos, verifica-se que a multa ora questionada foi fixada na decisão inicial, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, em 09/08/2022. A agravante foi pessoalmente citada e, inclusive, intimada do teor da decisão que fixou as astreintes, em 17/08/2022 e 23/08/2022, IDs de origem 134004794 e 134495854, e, no curso do processo, foram intimadas das reiteradas alegações da agravada, de não inclusão da parte no plano de saúde (IDs 134502938, 135418837, 135626254, 136624078, na origem), sendo certo que somente em 14/09/2023 a parte autora/agravada informou que o plano de saúde teria autorizado a realização de exame (ID 136701615 nos autos de origem).
8. Na sequência, a sentença confirmou a decisão que concedeu a antecipação de tutela e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a agravante a reativar o plano de saúde da autora/agravada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 10.000,00, e a pagar o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais em favor da autora (ID 143629969, na origem). A agravante interpôs recurso inominado (ID 148512952), contudo a sentença foi mantida por seus próprios fundamentos, na oportunidade as recorrentes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados no valor de 10% sobre a condenação (ID 157570024). Assim, no cumprimento de sentença a agravada requer o pagamento do valor referente à condenação pelos danos morais e da multa pelo descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência.
9. Portanto, presente a mora da parte devedora, ao valor da multa coercitiva deverão ser acrescidos os consectários legais dela decorrentes (art. 407 do CC), uma vez que se trata de dívida líquida fixada em decisão judicial definitiva. A multa (astreintes) passa a integrar a condenação, junto com o débito principal, uma vez que a decisão que a fixou foi confirmada na sentença de mérito, que, por sua vez, foi mantida no acórdão que julgou o recurso interposto pela agravante.
10. Outrossim, quanto ao pedido subsidiário, ao Juízo de origem cabe a melhor análise em relação ao quantum diário da multa a ser fixado. Assim, não encontrado desproporção na fixação de astreintes diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 10.000,00 e considerando o objeto da lide que envolve direito fundamental à saúde, não assiste razão a parte agravante.
11. Agravo de Instrumento, conhecido e não provido. Decisão mantida.
12. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve recorrente vencido.